Tribunal: TCU
Processo: 043.368/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou procedente representação acerca de irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota para a manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pela União contra o Acórdão 133/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pela União para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. alterar a redação do item 9.3 do Acórdão 133/2022-TCU-Plenário para os seguintes termos: 9.3. dar ciência à Advocacia-Geral da União (AGU) e ao Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA II que para participação em licitação pública, regida pela Lei 14.133/2021, o MEI, mesmo que esteja dispensado da elaboração do balanço patrimonial, deverá apresentar, quando exigido para fins de comprovação de sua boa situação financeira, o referido balanço e as demonstrações contábeis do último exercício social, exceto nas hipóteses previstas pelo art. 70, inciso III, da Lei 14.133/2021. 9.3. dar conhecimento desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.